Tribunal: TCU
Processo: 042.909/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1278/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.909/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Tatiana Slongo (CPF XXX.143.719-XX); Umberto Eduardo Vichier Sobrinho (CPF XXX.027.058-XX); Valdereis Souza Lima (CPF XXX.791.691-XX); Valéria Villa Maior (CPF XXX.165.407-XX); Victor Manoel de Freitas (CPF XXX.959.847-XX); Vinicius Antunes de Andrade (CPF XXX.948.746-XX) e Vinicius Luiz Campos (XXX.599.921-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.